Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704061-31.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GERSON OLIVEIRA DE SOUZA contra a sentença (ID 54550235) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de manutenção de posse no 0704061-31.2023.8.07.0018, ajuizada pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, por meio da qual foi extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da coisa julgada (art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil) decorrente da identidade entre a presente demanda e os autos no 0700709-70.2020.8.07.0018. Em consequência, o autor foi condenado a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais (ID 54550238), o apelante afirma se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça e declara não possuir condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência. O recurso não foi, por esse motivo, acompanhado do recolhimento do preparo recursal. É esse o relato do necessário. Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor, ora apelante, postulou desde a inicial (ID 54550034) a concessão da gratuidade de justiça. A despeito do pedido formulado na origem, a petição inicial não foi acompanhada de elementos comprobatórios da hipossuficiência alegada pelo autor. Em que pese o pedido formulado, o Juiz de primeiro grau não analisou o referido pleito no momento em que, recebendo a petição inicial, indeferiu o pedido liminar vindicado (ID 54550209). Com a contestação (ID 54550217), o réu, Distrito Federal, trouxe cópia de outras demandas anteriormente ajuizadas pelo autor, das quais é possível se extrair o deferimento da gratuidade de justiça. Na sentença (ID 54550235), mais uma vez, o Juiz de primeiro grau não realizou a efetiva análise do pleito formulado, tendo, inclusive, condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00. Já externei anteriormente posicionamento no sentido de que a inexistência de análise do pedido de gratuidade pelo Juiz de primeiro grau não implica o deferimento tácito ou implícito da gratuidade de justiça, mormente quando ausente a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira (Acórdão 1748832, 07200661920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse descortino, por mais que o pleito tenha sido formulado desde a origem, a ausência de sua análise pelo Juiz de primeira instância não dá azo ao deferimento tácito da benesse. No caso dos autos, por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte efetuar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque não foram juntados documentos capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente. Quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, a mera omissão do juízo de origem não implica a concessão automática do referido benefício. É de se ressaltar, aliás, que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50) Assim, como não houve análise do pedido na origem e houve a sua reiteração na apelação cível, impõe-se a análise do referido pleito nesta instância recursal (art. 99, caput, do CPC). Contudo, como não houve efetiva comprovação da hipossuficiência financeira alegada, há de ser concedido prazo ao apelante para a sua comprovação antes da sua análise (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Ante o exposto, oportunizo ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça almejada: a) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia das três últimas declarações de imposto de renda; d) comprovantes de residência. Além dos referidos documentos, o apelante pode realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto ao apelante, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora